Tribunal: TCU
Processo: 020.059/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Senado Federal, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Auditoria do Senado Federal para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 11338/2023-TCU-Segunda Câmara Trata-se de ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Senado Federal em favor de José Lacerda Gomes. Considerando que o ato em questão contempla vantagem que decorre da incorporação de quintos, por parte de consultor legislativo, pelo exercício da função FC-8, no período compreendido entre 23/5/1997 e 4/9/2001; Considerando que, sobre a referida questão, por meio do Acórdão 2602/2013-TCU-Plenário , o TCU considerou indevida a concessão de quintos a todos os servidores do Senado Federal (consultores legislativos, consultores de orçamentos, advogados, analistas legislativos, técnicos legislativos e auxiliares legislativos) em razão de não terem sido formalmente designados para o exercício de função comissionada de direção, chefia ou assessoramento; Considerando que, como consequência da referida decisão, o Tribunal determinou que essa vantagem fosse transformada em parcela compensatória passível de atualização pelos índices gerais de reajuste aplicáveis às remunerações dos servidores públicos, a ser absorvida por ocasião: do desenvolvimento no cargo ou na carreira por progressão ou promoção, ordinária ou extraordinária; da reorganização ou da reestruturação dos cargos e da carreira ou das remunerações; da concessão de reajuste ou vantagem de qualquer natureza; Considerando que, no caso concreto, o Senado Federal já transformou a vantagem de quintos, que integra os proventos do servidor interessado, em parcela compensatória absorvível, com base no que foi decidido a partir do Acórdão 2602/2013-TCU-Plenário ; Considerando, entretanto, que houve incorporação de quintos no período compreendido entre 8/4/1998 e 4/9/2001, situação considerada inconstitucional pelo STF, nos autos do RE 638.115/CE; Considerando que a transformação da parcela de quintos incorporados entre o período de 8/4/1998 a 4/9/2001 em parcela compensatória a ser absorvida pelos reajustes futuros não muda a ilegalidade da rubrica, visto que ela é oriunda de parcela incorporada irregularmente, nos termos do que restou decidido pelo STF no RE 638.115/CE; Considerando, ainda, que o inativo percebe 17% a título de Adicional por Tempo de Serviço em razão de ter averbado os seguintes tempos de contribuição: Militar (artigo 100 da Lei 8.112/1990) de 1o/3/1977 a 18/11/1978, Serviço público civil (Adm. Direta e Indireta) em cargo diferente ao da aposentadoria de 12/9/1983 a 9/1/1996, Serviço público civil (Adm. Direta e Indireta) em cargo diferente ao da aposentadoria de 11/1/1996 a 22/5/1997 e Tempo no cargo em que se deu a aposentadoria de 23/5/1997 a 14/6/2017; Considerando que houve a interrupção do vínculo jurídico com a Administração Pública Federal, o qual somente foi restabelecido em 11/1/1996 com o ingresso no Prodasen; Considerando que, à luz do recente entendimento firmado por esta Corte de Contas a partir do Acórdão 2065/2023-TCU-Plenário , proferido nos autos do TC Processo 005.541/2023-9 (Sessão de 4/10/2023), o pagamento do adicional por tempo de serviço no caso em epígrafe (considerando períodos descontínuos) é legal, tendo em vista que a data de reingresso no serviço público federal (sem interrupção) ocorreu antes de 8/3/1999; Considerando o entendimento firmado a partir do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário no sentido de ser possível "a apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas"; Considerando, finalmente, os pareceres uniformes da AudPessoal e do Ministério Público junto a este Tribunal, em face da irregularidade apontada nos autos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45, caput , da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, 260, § 1o, e 262, caput e § 2o, do Regimento Interno do TCU, em: a) considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de José Lacerda Gomes (XXX.689.388-XX), recusando o respectivo registro; b) nos termos do art. 7o, § 8o, da Resolução 353/2023, esclarecer ao Senado Federal que não se faz necessário cadastrar novo ato no sistema e-Pessoal, enquanto a parcela compensatória constante dos proventos do inativo não tiver sido integralmente absorvida pelos reajustes futuros. 1. Processo TC- Processo 020.059/2023-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: José Lacerda Gomes (XXX.689.388-XX). 1.2. Órgão: Senado Federal. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.